Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713848-07.2024.8.07.0000 DESPACHO A necessidade da gratuidade da justiça não foi comprovada, visto que no processo principal foram juntados documentos e extratos bancários da esposa do agravante – aparentemente alheia à demanda –, e algumas faturas do cartão de crédito, enquanto no presente recurso, além de tais documentos, foram juntadas cópias parciais da CTPS, declaração IR (ano-calendário 2022), extratos bancários do recorrente desatualizados (conta-poupança), bem como documentos dos pais do agravante, também aparentemente alheios ao feito. Intime-se o agravante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR atualizada, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator